Tribunal: TJBA
Processo: 0000412-42.2014.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000412-42.2014.8.05.0254 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA FRANCISCA DA SILVA Advogado(s): ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, BARBARA DOS SANTOS CORREIA, EDSON PEREIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS CONTRA MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO LABORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por MARIA FRANCISCA DA SILVA contra o Município de Tanque Novo, na qual pleiteia o pagamento de verbas trabalhistas, alegando ter prestado serviços como faxineira entre março de 2010 e outubro de 2012, sem, contudo, ter recebido 13º salário, férias, FGTS e PIS/PASEP. A sentença julgou improcedentes os pedidos diante da ausência de provas do vínculo empregatício alegado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a recorrente comprovou a existência de vínculo laboral com o Município de Tanque Novo, apto a ensejar o reconhecimento de direitos trabalhistas. III. Razões de decidir 3. O ônus da prova quanto à existência do vínculo empregatício incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. A parte autora foi intimada a indicar outras provas, mas permaneceu inerte, não requerendo a produção de prova testemunhal. 5. O único documento apresentado (ID 81103757) refere-se a folha de pagamento de novembro de 2006, insuficiente para comprovar a alegação de vínculo entre 2010 e 2012. 6. Não foram apresentados contracheques, contratos ou quaisquer registros funcionais, tampouco comprovantes bancários ou testemunhos que pudessem corroborar as alegações iniciais. 7. Precedentes do TJBA exigem prova robusta da prestação de serviços para a Administração Pública, não sendo admitida presunção de vínculo em face do ente público. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. O ônus da prova quanto à existência de vínculo laboral com a Administração Pública incumbe ao autor da demanda. 2. A mera apresentação de folha de pagamento isolada, sem outros elementos que corroborem a alegação, não é suficiente para comprovar o vínculo empregatício e ensejar o pagamento das verbas requeridas." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000324-16.2017.8.05.0009, j. 28/04/2021; TJBA, Apelação nº 0000082-82.2015.8.05.0198, j. 30/03/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000412-42.2014.8.05.0254, em que figuram como apelante MARIA FRANCISCA DA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE TANQUE NOVO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO nos termos do voto do relator. Salvador, .